Tribunal: CARF
Processo: 10830.917086/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917086/2009-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.120 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO RELATOR
Interessado
PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MANIFESTO.
Acolhem-se Embargos de Declaração por erro manifesto na formalização de
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, apenas para retificar a decisão constante do
Acórdão de n.o 3401-010.498, para fazer constar: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo então Conselheiro desta 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em face do Acórdão no 3401-010.498, julgado na
sessão de 15 de dezembro de 2021, por ter sido constatada contradição entre a decisão e seus
fundamentos, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917086/2009-39
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917086/2009-39

Em sessão plenária de 15/12/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto pela
PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A, sob minha relatoria, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-010.498.
A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso”.
Entretanto, verifica-se que o resultado proferido não reflete o conteúdo do voto, pois
este acolheu o resultado de diligência realizada, para concluir que fosse dado
provimento ao Recurso Voluntário.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de clara constatação de contradição entre a
decisão e seus fundamentos, venho opor Embargos de Declaração, nos termos do artigo
65, caput e §1o , inciso I, do Anexo II do RICARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. §1o Os embargos de declaração poderão ser
interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo
de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão: I - por conselheiro do colegiado,
inclusive pelo próprio relator; (...)”
Assim, propõe-se seja o presente embargo levado ao crivo de admissibilidade e, em
seguida, indicado para julgamento.
Os referidos Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma e foram,
então, a mim distribuídos por sorteio, uma vez que o Relator original do feito não mais compõe
este colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Como se verifica pelo relato, os Embargos de Declaração foram opostos pelo
Conselheiro Relator em razão do equívoco na formalização do acórdão embargado, uma vez que
o resultado proferido não refletiu o conteúdo do voto
Isso porque, a decisão foi assim registrada na Ata publicada:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso”.
No entanto, na realidade, o conteúdo do voto foi no sentido de acolher o resultado
de diligência realizada, dando provimento ao Recurso Voluntário. Desse modo, deve constar do
Acórdão de e-fls. 389/397, no tocante ao resultado do julgamento:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso”.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917086/2009-39

Assim, voto por ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos
infringentes, apenas para retificar a decisão constante do Acórdão de n.o 3401-010.498, devendo
constar, no tocante ao resultado do julgamento:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 409
DF CARF MF
Original